Tribunal: TJSP
Processo: 1006988-71.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Inscrição estadual. Empresa que exerce o comércio de sucatas. Estabelecimento não encontrado. Suspensão preventiva. LE no 6.374/89, art. 20. Portaria CAT 95/06. –
1. Nulidade. Violação ao contraditório. No mandado de segurança, o procedimento obedece aos art. 7o, I e 12 da LF no 12.016/09, que não prevê a réplica. A não intimação posterior ao fornecimento de informações

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Inscrição estadual. Empresa que exerce o comércio de sucatas. Estabelecimento não encontrado. Suspensão preventiva. LE no 6.374/89, art. 20. Portaria CAT 95/06. –
1. Nulidade. Violação ao contraditório. No mandado de segurança, o procedimento obedece aos art. 7o, I e 12 da LF no 12.016/09, que não prevê a réplica. A não intimação posterior ao fornecimento de informações pela autoridade coatora, ainda que haja juntada de documentos, não viola o contraditório ou a ampla defesa; de qualquer forma, a alegação fica mitigada ante a possibilidade de defesa na fase recursal. –
2. Suspensão preventiva. O art. 21 da LE no 6.374/89 cuida da anulação da inscrição estadual mediante procedimento administrativo, ressalva não prevista no artigo 20 que cuida da suspensão ou cassação da eficácia, levando à interpretação hoje aceita pela jurisprudência e doutrina de que sanções de caráter preventivo ou cautelar não violam o devido processo legal, o qual apenas fica diferido. A inscrição estadual da impetrante foi preventivamente suspensa a partir de 13-11-2019 com base no art. 3o, § 1o, I da Portaria CAT 95/06, segundo o qual poderá ser suspensa, preventivamente, a eficácia da inscrição quando não for localizado o estabelecimento nas hipóteses previstas nos incisos I, III e IV do art. 30 do Regulamento do ICMS, sem prejuízo do disposto no art. 39. No caso, ainda que a não localização de maquinários, mercadorias ou documentos no estabelecimento cause estranheza, os documentos trazidos pela impetrante (notas fiscais referentes a mercadorias, comprovantes de pagamento, contrato de prestação de serviços de cessão de mão de obra entre a empresa e J.T.R. Comercio de Sucatas Eireli, contas de consumo e nota fiscal de serviços), somados às explicações do sócio responsável, oferece justificação suficiente para a inexistência de mercadorias no local; anoto ainda que, durante a diligência, havia funcionário [ainda que de outra empresa] no local, bem como o responsável pela estabelecimento compareceu assim que chamado. Sem desqualificar a apuração fiscal, a suspensão preventiva da empresa destoa da realidade demonstrada nos autos. –
3. Apreensão de bens. O mesmo entendimento não pode ser aplicado ao Auto de Apreensão de Bens, AAB no 80008203 de 18-2-2020, objeto do expediente SF-PRC-2020/04504, visto que, em diligência fiscal, encontrou-se no interior da empresa J.T.R. Comércio de Sucatas Eireli, localizada na Rua Santos Dumont S/N, Lote 127, Campinas-SP, 1.253 Kg de sucata de ferro, mercadoria de propriedade da impetrante, desacompanhada da respectiva documentação fiscal. A verificação da regularidade da operação realizada, com a respectiva determinação de liberação dos bens apreendidos, ultrapassa os limites da lide a partir do que constou na petição inicial. – Segurança denegada. Recurso da impetrante provido em parte.